Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-84.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701330-84.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CASSIUS VINÍCIUS DE MAGALHÃES RECORRIDOS: MARCELO GALIMBERTI NUNES, CONDOMÍNIO DO BLOCO 6 DA SRIA II QI 31 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. NÃO CABIMENTO. SOBERANIA DA VONTADE DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há de se falar em nulidade de assembleia geral ordinária se não restou demonstrado qual prejuízo adveio do exercício do encargo de secretário da assembleia pelo síndico, que justifique sua nulidade e todo o contratempo daí decorrente. 2. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166 do Código Civil, e 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que deveria ter sido reconhecido o ato ilícito praticado, qual seja, o descumprimento da Convenção do Condomínio desde o ano 2017; c) artigos 82, 145, incisos IV e V, e 1.350, todos do Código Civil, bem como 24 da Lei 4591/1964, ao argumento de que a assembleia geral ordinária do condomínio teria infringido o que determina a Convenção Condominial em sua cláusula vigésima nona, ensejando irregularidade insanável, impondo-se a sua nulidade. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 82, 145, incisos IV e V, 166 e 1.350, todos do Código Civil, bem como 24 da Lei 4591/1964, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A controvérsia recursal refere-se à validade ou não da assembleia geral ordinária realizada pelo Condomínio do Bloco 6 da SRIA II QI 31, em face da cláusula vigésima nona da convenção do condomínio, que proíbe que o síndico seja o secretário da assembleia. Com efeito, apesar de a cláusula vigésima nona da convenção do condomínio prever que o secretário da assembleia geral não pode ser o síndico, observa-se na ata que este apenas exerceu o referido encargo em razão de nenhum dos presentes terem tido o interesse em exercê-lo, e após aceitação expressa e majoritária dos condôminos, ressalvado apenas o recorrente, de modo que não se apresentava outra solução mais adequada. Inclusive, o próprio autor, ora recorrente, não manifestou o seu interesse em ser secretário da assembleia, bem como se absteve de votar contra a possibilidade de o síndico o ser (...). Ademais, cabe mencionar que não restou demonstrado qual prejuízo adveio do exercício do encargo de secretário da assembleia pelo síndico, que justifique sua nulidade e todo o contratempo daí decorrente. Até porque, como bem apontado pelo Magistrado de origem, a decisão que poderia gerar maior polêmica entre os temas pautados para se discutir, qual seja, a prestação e aprovação de contas da sindicatura exercida no período de março de 2016 a fevereiro de 2017, sequer foi decidida na assembleia em tela” (ID 14429357). ara analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas condominiais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da CF, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, quanto aos pedidos de inversão dos ônus sucumbenciais e de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027